Tribunal: TJES
Processo: 5042168-85.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042168-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO COSTA DA HORA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5042168-85.2024.8.08.0035

RECORRENTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO COSTA DA HORA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PARTICULAR COMPROBATÓRIO. MILITAR DA RESERVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de declarar a isenção do imposto de renda pessoa física devido à cardiopatia grave e condenar os requeridos à restituição do imposto descontado desde 29/02/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a comprovação da moléstia grave pode ser feita mediante laudos médicos particulares, em detrimento de laudo pericial oficial; (ii) saber se o autor faz jus ao benefício por ser militar da reserva remunerada; (iii) saber se o IPAJM atua apenas como responsável tributário ou possui legitimidade ampla no feito; (iv) saber se o período de restituição respeita a prescrição quinquenal; e (v) saber a correta forma de atualização monetária aplicável à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado é livre na apreciação das provas, sendo dispensável o laudo pericial oficial quando a moléstia grave for inequivocamente comprovada por outros meios de prova, como laudos particulares e exames de imagem, satisfazendo os requisitos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 4. A condição de militar da reserva remunerada é equivalente à inatividade. Sendo assim, o autor preenche o requisito legal para a isenção de imposto de renda sobre os proventos.

O IPAJM detém legitimidade plena para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que não é um mero responsável tributário, mas o gestor único dos proventos do autor e administrador do regime próprio de previdência dos servidores estaduais.

A prescrição quinquenal foi devidamente observada, visto que o direito à restituição retroagiu a 29/02/2020 e o ajuizamento da ação ocorreu em 11/12/2024.

A atualização monetária deve seguir a tese de precedentes vinculantes para débitos da Fazenda Pública, não sendo possível a aplicação integral da Taxa SELIC. A restituição observará o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) até 09/12/2021 e, somente a partir de então, passará a incidir a Taxa SELIC, em respeito à legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 dispensa a apresentação de laudo médico oficial quando a moléstia grave (cardiopatia grave) estiver devidamente comprovada nos autos por meio de laudos e exames médicos particulares idôneos. 2. A isenção tributária para portadores de doenças graves estende-se aos militares na condição de reserva remunerada, por se equipararem à inatividade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196;

Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV;

Lei nº 9.250/1995, art. 30;

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e art. 46;

Lei Estadual nº 2.964/1974.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.06.2014;

TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 24140085853, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 25.07.2017;

TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1043302-80.2023.8.26.0576, Rel. Juiz Fábio Fresca, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, j. 03.06.2024;

TJES, Apelação Cível nº 50144074920238080024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
FRANCISCO ANTONIO COSTA DA HORA
, que assim decidiu:
“Arrimado nas razões ora tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Autoral, a fim de DECLARAR a isenção ao desconto do imposto de renda pessoa física e condenar os Requeridos a restituir o imposto de renda descontado desde 29/02/2020 (Id. 56265929) em sua forma simples a FRANCISCO ANTONIO COSTA DA HORA. A quantia total deve ser apurada em sede de liquidação, devendo abater dos cálculos, eventual período de isenção concedido na esfera administrativa. MANTENHO a decisão liminar de Id. 56813185 e seus efeitos”
.

Em sede recursal (ID’s 18702742 e 18702746), o recorrente Estado do Espírito Santo alega a ausência de comprovação da doença; prescrição quinquenal em relação ao período de restituição e impossibilidade de extensão do benefício por ser militar da reserva. O IPAJM alega apenas atuar como responsável tributário e ausência de comprovação da moléstia grave.

O autor apresentou contrarrazões (ID 18702748).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analiso ambos os recursos conjuntamente, diante da similitude dos argumentos
.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da imunidade tributária ao autor, decorrente de moléstia grave, atestada através de laudo médico particular.

Cabe destacar, inicialmente, que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a isenção do imposto de renda e a imunidade da contribuição previdenciária no caso de doenças graves, assume a finalidade de tornar mais digno o tratamento de saúde, pelo que se infere a relevância e urgência da medida.

Desta forma, se comprovada a existência da moléstia, o beneficiário tem direito à isenção do imposto de renda a partir do momento em que for diagnosticada alguma das doenças elencadas no rol trazido pelo art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Quanto ao contexto fático que envolve a presente ação, para dirimir eventuais dúvidas acerca do diagnóstico da enfermidade que acomete a parte autora, bem como quanto a sua gravidade, há laudo médico nos autos que demonstra a gravidade do seu quadro de saúde (ID 18702295). Cito:

“(...) sendo portador de doença arterial coronariana grave, já sendo submetido a cirurgia de revascularização miocárdica há +/- 3 anos, com colocação de pontes de safena (...)”
.

Em 04/12/2024 a Dra. Aluana Marinho Rigoni (CRM/ES 15.212) atualizou o quadro clínico do autor (ID 18702299):

“Paciente realizou cirurgia de revascularização miocárdica em 08/09/2017m, atualmente apresentando angina em crescente, fadiga e fraqueza. Realizada angioTC de coronárias (07/11/24) com doença aterosclerótica importante e enxerto safena ocluído. Devido lesões importantes e paciente sintomático, solicito novo cateterismo para avaliar tratamento”.

Diante das conclusões médicas supramencionadas, adoto-as como razões de decidir, ficando plenamente justificado o pedido da parte autora, pois a doença que o acomete é de natureza grave e está inserta no Art. 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88. Inclusive, para corroborar ainda mais sua tese, o exame de TC anexado ao ID 18702297 demonstra que o autor possui classificação CAD-RADS 4B, que corresponde a estenose importante, com TCE > 50% ou estenose triarterial > 70%.

No mesmo sentido, é o entendimento pacífico do C. STJ e deste E. Tribunal, conforme precedentes a seguir colacionados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA PERICIAL OFICIAL DISPENSÁVEL. LIVRE CONVENCIMENTO.
O art. 30 da Lei n. 9.250/95 impõe como condição para concessão da isenção do imposto de renda a comprovação da moléstia grave por meio de laudo pericial oficial, contudo, tal dispositivo não vincula o magistrado em sua livre apreciação das provas dos autos. O laudo pericial oficial não é indispensável se o juiz, com base em outras provas dos autos, entender estar devidamente comprovada a existência de moléstia grave capaz de assegurar a isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88
. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014) GRIFEI.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDOS PARTICULARES – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A liberdade na análise da prova pelo julgador, que deriva, em última ratio, dos princípios do acesso à Justiça e devido processo legal (artigo 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal), permite que a pretensão autoral ao reconhecimento da isenção ao imposto de renda em razão de ser, o segurado, portador de moléstia grave, baseie-se em laudos particulares, mesmos que estes sejam contrapostos por aquele expedido pela Junta Médica Oficial. Precedentes. 2.Hipótese concreta em que, nada obstante o pleito do apelado tenha sido negado pela Junta Oficial, foram trazidos aos autos elementos que permitem concluir que é, aquele, portador de cardiopatia grave (no caso, laudo particular conclusivo nesse sentido, percentual de obstrução coronariana e comprovação de que foi afastado de suas atividades na Polícia Militar em razão de sua moléstia), fazendo jus, assim, ao benefício tributário pleiteado
. 3.Recurso improvido. 4.Sentença mantida em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24140085853, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) (grifei)

Desta feita, resta incontroverso o direito à imunidade tributária do autor.

Em relação ao fato de o autor se encontrar na reserva remunerada, conforme Portaria nº 1.566/2020, anexada ao ID 18702291, a jurisprudência assim entende:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA. DOENÇA PROFISSIONAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. A SPPREV possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda; 2. A Lei nº 7713/88 prevê hipóteses de isenção de imposto de renda aos aposentados acometidos por moléstia profissional; 3. A parte autora comprovou por meio de laudo médico ter doença profissional incapacitante;
4. A condição de militar da reserva remunerada se equivale à inatividade, situação contemplada no art. 6º XIV, da Lei 7 .713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição
; 5. É desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda; 6. O autor faz jus à isenção de imposto de renda e à repetição de indébito; 7. Por se tratar de devolução de imposto de renda, deve-se perquirir o percentual efetivo do imposto, ano a ano, de acordo com a declaração de imposto de renda anual, descontando-se eventual restituição/compensação pela Receita Federal; 8. Sentença de procedência reformada em parte. Recurso provido em parte. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1043302-80.2023 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/06/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/06/2024).

O IPAJM, diferentemente do alegado, é único gestor dos proventos do autor, participando diretamente dos atos relacionados à isenção do imposto e também o responsável pela administração do regime próprio de previdência dos servidores do Estado, não podendo ser considerado apenas como responsável tributário.

Quanto ao prazo prescricional, não vejo motivos para alteração, considerando que a restituição retroagiu a 29/02/2020 e a presente ação foi ajuizada em 11/12/2024, ou seja, o prazo quinquenal foi respeitado.

Por fim, a forma de atualização monetária está correta, vez que não é possível aplicar unicamente a Taxa SELIC neste tipo de condenação. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação declaratória, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à imunidade da contribuição previdenciária em relação à parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Condenou o Estado do Espírito Santo a restituir as quantias indevidamente descontadas a título de imposto de renda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) até 09/12/2021, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Também determinou a restituição das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, quando passará a incidir a Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a definição dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à restituição do imposto de renda descontados indevidamente; (ii) o afastamento da incidência de juros sobre o pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A restituição de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda deve seguir o critério de juros e correção monetária aplicável aos tributos pagos em atraso, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo VRTE até 09/12/2021, quando passa a incidir a Taxa SELIC. 4. No âmbito do Estado do Espírito Santo, não há previsão legal específica que autorize a aplicação da Taxa SELIC para o período anterior a 09/12/2021, conforme interpretação da Lei Estadual nº 2.964/1974, o que impede o acolhimento da pretensão do Estado de aplicação integral da Taxa SELIC
. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais antecipadas pelo autor deve ser corrigida apenas pela correção monetária, desde o efetivo desembolso, sem incidência de juros de mora, pois trata-se de mera reposição que se constitui com o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144074920238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)